Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese no 1106 do colendo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com o artigo 44, § 5o, do Código Penal, pois faculta ao Magistrado, em caso de nova condenação à pena privativa de liberdade no curso de pena restritiva de direito, autorizar o cumprimento simultâneo, desde que ambas sejam compatíveis.
2. A reconversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em privativa de liberdade, requer prévia realização de audiência, em que seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e sobre a possibilidade de se cumprir a prestação pecuniária, sendo advertido, ainda, da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de seu descumprimento, em prestígio aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso parcialmente provido.